Tribunal: TJMT
Processo: 1019371-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
AGRAVADO(S):
ISAC ROSA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME
Protocolo: 1019371-52.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, que nos autos da Execução Fiscal no 1000840-28.2019.8.11.0007, indeferiu o pedido de pedido de citação da empresa executada na pessoa de seus sócios.
Aduz que diferente do que constou na decisão objurgada, o Agravante não requereu o redirecionamento da execução para os sócios e nem a desconstituição da personalidade jurídica da executada.
Sustenta que diante da não localização da empresa executada nos endereços cadastrados perante os órgãos da União, Estado e do Município, requereu apenas que a citação fosse realizada na pessoa de seus sócios.
Argumenta que o artigo 242 do Código de Processo Civil autoriza que a citação da pessoa jurídica seja realizada na pessoa de seu representante legal.
Assevera que a jurisprudência tem admitido que a citação da pessoa jurídica seja realizada na pessoa dos seus sócios.
Pontua que “tal ato tem por finalidade buscar a efetividade processual, e não confundir a pessoa da empresa com a dos sócios” (Id. 57514471 - Pág. 6).
Afirma que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.
Ao final pugna pela reforma da decisão objurgada, para deferir o pedido para que a citação da empresa executada seja realizada na pessoa de seus sócios.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela antecipada recursal merece acolhimento. Vejamos.
Na vertente hipótese, verifica-se que, em razão da Pessoa Jurídica não se encontra mais sediada nos endereços constantes na Junta Comercial, Receita Federal e nos cadastros municipais, não foi possível realizar a citação pessoal da executada.
Por esse motivo e visando maior celeridade processual, pretende o Município ora recorrente que a citação da executada seja realizada na pessoa de seus sócios.
Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 242 do Código de Processo Civil autoriza que a citação pessoa seja realizada na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, como cito:
“Art. 242 do CPC. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado”.
Com efeito, uma vez que os sócios são os representantes legais da Pessoa Jurídica, não verifico, por ora, qualquer óbice para que a citação da empresa que não se encontra mais no endereço constante no contrato social e nos cadastros dos órgãos administrativo seja realizada por meio de seus representantes legais.
Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência, como cito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PERANTE OS SISTEMAS CONVENIADOS AO JUÍZO PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO SÓCIO DA EMPRESA. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. [...] 2. A citação por edital configura medida excepcional, somente podendo ser requerida após esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte, sendo necessária, para seu deferimento, a ocorrência das situações previstas nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil. 3. Diante da finalidade do ato citatório de advertir o executado de pretensão formulada em seu desfavor, possível e até recomendável realização de diligências na busca do endereço do sócio da empresa e, por conseguinte, promover a citação da pessoa jurídica na pessoa do sócio. Trata-se de meio legítimo disponível para cientificar a empresa, inclusive, com maior efetividade do que a citação editallícia. 5. In casu, a citação padece de nulidade, pois não esgotados os meios disponíveis para localizar a parte executada, porquanto não foram promovidas consultas, em nome do sócio-administrador da empresa, perante todos os sistemas informatizados conveniados ao Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, SIEL), tampouco diligenciados os endereços constantes dos autos. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Nulidade da citação editalícia reconhecida”. (TJDF - RAI 07080674320208070000 - (0708067-43.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) - Registro do Acórdão Número: 1266899 - Órgão Julgador: 2a Turma Cível - Relator: SANDOVAL OLIVEIRA - Data de Julgamento: 22/07/2020 - Publicado no DJE: 03/08/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. Embora a executada, pessoa jurídica, detenha personalidade jurídica distinta dos sócios, far-se-á a citação na pessoa do representante legal, que o representa em juízo, nos termos do art. 12, do CPC. Logo, se conhecido o endereço do sócio, a paralisação das atividades da pessoa jurídica nada impede que a citação daquela ocorra na pessoa de quem o representa em juízo, nos termos do art. 215, § 1o, do CPC, sem que isso importe em redirecionamento automático da execução. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70060034964, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 31-07-2014)
Por esses motivos, visualizo por ora, a presença do requisito da probabilidade do direito necessário para o deferimento da tutela de antecipada recursal.
De mesmo modo, encontra-se presente o risco de dano, considerando que, caso não seja deferida a tutela antecipara recursal, o Exequente não poderá dar prosseguimento na execução, o que pode ensejar na dilapidação do patrimônio da pessoa jurídica e na possível frustração no recebimento do crédito executado.
Ante o exposto, defiro a tutela antecipada recursal vindicada para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal com realização de tentativa de CITAÇÃO da Agravada, na pessoa de seus sócios, no endereço informado no petitório de Id. 31191121 (1o Grau).
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator